Tribunal: TJSP
Processo: 2293313-26.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Habeas corpus – art. 273, §1o-B, incisos I e V, do Código Penal, e art. 7o, inciso IV, da Lei no 8.137/90 – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Custódia bem fundamentada – Paciente reincidente e que possui maus antecedentes – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.